Tribunal: TJBA
Processo: 0519910-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519910-11.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JP PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITIV. BASE DE CÁLCULO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.113/STJ. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que afastou a utilização do valor venal de referência fixado unilateralmente pelo ente municipal como base de cálculo do ITIV, adotando o valor de mercado do imóvel apurado em perícia judicial (R$ 1.860.000,00). O embargante alega omissão quanto à suposta inobservância da ABNT NBR 14.653, contradição na aceitação do valor pericial e necessidade de distinção do Tema 1.113/STJ, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a adoção do valor de mercado apurado em laudo pericial como base de cálculo do ITIV, especialmente quanto à alegada inobservância de normas técnicas de avaliação imobiliária e à aplicação do Tema 1.113, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a validade do laudo pericial, reconhecendo que o expert atuou de maneira pormenorizada, indicando as técnicas e ferramentas utilizadas e elucidou adequadamente o valor de mercado do imóvel.

5. O colegiado afastou expressamente a alegação de inadequação metodológica, ao consignar que a perícia observou critérios técnicos e é produzida sob contraditório, com oportunidade para formulação de quesitos e manifestação das partes.

6. O julgado aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte ou apurado em laudo independente goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado mediante regular procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148, do CTN.

7. Inexiste contradição entre vedar a fixação unilateral de valor de referência pelo Município e acolher o valor apurado em perícia judicial, pois esta é realizada sob controle jurisdicional e contraditório, diferentemente do arbitramento administrativo unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Laudo pericial judicial produzido sob contraditório e com observância de critérios técnicos não configura fixação unilateral de base de cálculo, distinguindo-se do valor de referência arbitrado pela Administração.

2. À luz do Tema 1.113, do STJ, o valor de mercado apurado em perícia judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por regular procedimento administrativo de arbitramento.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0519910-11.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargados
JP PATRIMONIAL LTDA. e PACSAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator